Tribunal: CARF
Processo: 10983.903458/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903458/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
MASAPE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903458/2012-00
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-87.470 proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
76/80).
Foram transmitidas declarações de compensação com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no exercício 2005 (01/10/2004 a
31/12/2004).
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
16611.16948.270907.1.7.02-5054.
O Despacho Decisório de fl. 49 que não homologou a compensação declarada
no(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2004.

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fl. 75):

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu, em síntese, a existência do
crédito pleiteado, esclarecendo que a parcela de retenção na fonte não reconhecida se referiria a
juros de capital próprio pago pela empresa Florianópolis Participações e Negócios S/A (CNPJ
05.860.959/0001-10).
A d. DRJ, por sua vez, ante a falta de comprovação das retenções declaradas,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
Quanto aos registros contábeis apresentados na Manifestação de Inconformidade, não se
trata de documentação hábil a comprovar as retenções na fonte declaradas pela
interessada no PER/DCOMP.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 1.10.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento à fl. 83), apresentou recurso voluntário, em 29.10.2021, assim manejado (fls.
88/92).
Defendeu a validade das provas apresentadas, em especial, do livro razão que
apontaria a existência dos créditos formados, pois, tratar-se-ia de “uma informação extraída da
contabilidade da própria recorrente, cuja aferição tem caráter de veracidade, até prova em
contrário”.
Para a Recorrente, se as apurações contábil e tributária da empresa estão
devidamente reconhecidas perante as declarações que foram entregues pela contribuinte, não há
porquê se desqualificar o livro razão em questão, na medida em que o mesmo acusa a existência
de tal saldo de valores a compensar.
Sustentou que a declaração de sua acionista (que recebeu os juros sobre o capital
próprio), que deu causa ao valor sobre o qual incidiu a retenção na fonte, seria um elemento
demonstrativo produzido por pessoa jurídica distinta (ainda que vinculada), mas que possui
informações que revelam a contrapartida dos créditos apurados neste processo.
Assim, a Recorrente teria comprovado dos dois lados, a existência da operação
geradora do crédito, razão pela qual não há qualquer razão que não justifique o acolhimento do
crédito pleiteado.
Por tais razões, os elementos apresentados devem ser considerados como hábeis
para comprovar os créditos, objeto do presente processo.
Desta forma, a recorrente reitera todos os elementos até então apresentados,
requerendo-se a consideração de que houvera a ciência nos autos, sobre a matéria litigiosa, no
momento em que foram apresentadas as razões que compõem a Manifestação de
Inconformidade, tal como já reconhecido acima, pela jurisprudência deste CARF.
Diante de todo o exposto no presente Recurso Voluntário e em todas as demais
respostas já apresentadas no decorrer dos trabalhos de fiscalização, a Recorrente requer que a
presente peça recursal seja julgada inteiramente procedente, considerando-se hábeis os
documentos apresentados, acolhendo-se por fim o mérito da argumentação anteriormente
apresentada, quanto ao saldo negativo de utilizado nas compensações, conforme comprovação
anteriormente apresentada.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MGS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
sucessora de MASAPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 4.008,84‬ referente ao ano-calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciariam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao ano-calendário de 2004.
Embora a contribuinte tenha apresentado excertos do seu livro razão, não há
qualquer prova de que tenha oferecido à tributação os respectivos rendimentos.
Assim, não resta qualquer valor remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 a ser reconhecido, dada a falta de adequação do conjunto fático-probatório às
determinações condicionantes da Súmula CARF no 80.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903458/2012-00

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 102
DF CARF MF
Original